Tribunal: TJDFT
Processo: 0744655-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFINIÇÃO DE FORO. JUÍZO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia contra o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de obrigação de fazer no 0703658-42.2025.8.07.0002 é uma continuidade procedimental do cumprimento de sentença no 0002496-05.2015.8.07.0002; e (ii) estabelecer a competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece como regra geral que o cumprimento da sentença ocorrerá perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
4. A ação de obrigação de fazer no 0703658-42.2025.8.07.0002 não caracteriza um desdobramento natural do cumprimento de sentença no 0002496-05.2015.8.07.0002. Trata-se de demanda autônoma, proposta contra terceiros que não fizeram parte do cumprimento de sentença mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia para processar e julgar o processo no 0703658-42.2025.8.07.0002.
Tese de julgamento: "O art. 516, II, do Código Civil é inaplicável quando a ação de obrigação de fazer proposta não constitui desdobramento natural do cumprimento de sentença."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II.